Tribunal: TJSP
Processo: 1017111-26.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

APELAÇÃO- NEGATIVAÇÃO DEVIDA- RELAÇÃO DE CONSUMO- ÔNUS DA PROVA- CONSUMIDOR- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA -
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ
- Incidência dos incisos I, II, e III do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação – Possibilidade- Multa fixada pelo artigo 81, §2o, CPC:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos I, II, e III do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito.
RECURSO PROVIDO.